Tribunal: STF
Processo: HC 228400
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA DE NULIDADE. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão criminal nº 5.565, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. OBJETO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS, BOA FÉ E COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INCONFORMISMO DA ATUAL DEFESA TÉCNICA COM A ATUAÇÃO DEFENSIVA ANTERIOR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar acerca das deduzidas nulidades processuais, no tempo oportuno e pelo meio adequado, de modo que, neste ponto, sequer ultrapassa a barreira do conhecimento a ação revisional, uma vez que sedimentado o entendimento de que o julgamento é cabível somente nas hipóteses de exame anterior do tema por esta mesma eg. Corte.



    II - Quanto à ausência de intimação pessoal do réu quanto à restauração da sentença condenatória, a ação revisional não ecoa, uma vez que não restou demonstrada contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Ao contrário, por não se tratar de sentença condenatória proferida em primeiro grau, não houve intimação pessoal do réu, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Desse modo, o ato está em conformidade com o art. 392, I, do CPP, que estabelece a sua obrigatoriedade (intimação pessoal) na hipótese de réu preso, o que não era o caso dos autos. 



    III - Acerca do aventado error in procedendo, além da ausência da análise prévia da matéria por esta Corte Superior, que poderia ter sido instada a se manifestar, seja por ocasião do próprio agravo regimental interposto contra a decisão proferida nos autos do REsp n. 1.008.742/SP, que restabelecera a sentença condenatória, seja por intermédio dos embargos declaratórios, não opostos pela defesa no momento oportuno, a ação revisional, no ponto referido, também não deve ser admitida, à luz do princípio da boa-fé objetiva que impede a nulidade de algibeira. 



    IV - A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 



    V - No caso, o trabalho da defesa técnica anterior, se não suficiente aos olhos do patrono atual, não constitui, por si só, vício apto a ensejar a nulidade processual se observadas as regras que tornam hígida essa estrada processual, como no caso, no qual foram devidamente cumpridas todas as formalidades processuais no bojo do REsp n. 1.008.742/RS, pois devidamente intimada a defesa então atuante da decisão monocrática (em 14/10/2008, autos físicos retirados no mesmo dia), tanto que interposto agravo regimental (em 24/10/2008), ao qual foi negado provimento, por v. acórdão publicado em 24/11/2008, do qual foi intimado a defesa técnica em 25/11/2008, que fez carga dos autos no mesmo dia - informações extraídas do andamento processual disponível no site deste Superior Tribunal. 



    VI - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em sede de recurso especial que restabeleceu a sentença condenatória, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    Após o trânsito em julgado, a defesa manejou revisão criminal, que não foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido conforme ementa supratranscrita. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em nulidades processuais.



    Alega, a suposta ocorrência de “error in procedendo no restabelecimento da sentença condenatória em REsp”, ressalta que, “na prática, não se analisou a principal tese da apelação (negativa de autoria), [pois] houve violação ao duplo grau de jurisdição/direito ao recurso de Fabrício quando a 6ª Turma, em REsp de relatoria Min. Paulo Gallotti, reestabeleceu sentença condenatória em recurso especial do MPRS ‘pulando’ a apreciação das demais teses da apelação criminal pelo TJRS (inibiu-se a apreciação da negativa de autoria, eis que Fabrício tinha um álibi)”. Aduz, ainda, que teria havido “violação ao direito à informação”, afirmando que a “condenação inédita em sede de REsp não foi pessoalmente comunicada ao paciente, [pois] ao restabelecer a condenação no STJ de réu preso e patrocinado pela defensoria pública, deveria ter sido procedido à intimação pessoal de Fabrício da condenação restabelecida, o que não ocorreu por erro do STJ e frustrou o direito fundamental ao contraditório, na sua vertente do direito à informação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante a todo o exposto, requer-se: 



    a) A admissão do writ, suspendendo-se liminarmente os efeitos da condenação; 



    b) No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao direito ao contraditório - na sua vertente direito à informação -, anulando-se o processo desde a apelação criminal, desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinando-se que o TJRS rejulgue a apelação enfrentando a tese de negativa de autoria, reanalisando-se inclusive a pena excessivamente imposta; 



    c) Seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, aduzindo, para tanto, nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu da restauração da sentença condenatória e da ocorrência de error in procedendo que implicou ofensa ao duplo grau de jurisdição. [...]



    Com efeito, em relação às deduzidas nulidades processuais, denota-se que esta Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar, no tempo oportuno e pelo meio adequado, de modo que, neste ponto, sequer ultrapassa a barreira do conhecimento a ação revisional, uma vez que sedimentado o entendimento de que o julgamento é cabível somente nas hipóteses de exame anterior do tema por esta mesma eg. Corte. 



    Por outro lado, quanto à deduzida eiva pela ausência de intimação pessoal do ora requerente, a ação revisional não ecoa, uma vez que não restou demonstrada contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Ao contrário, por não se tratar de sentença condenatória, proferida em primeiro grau, não houve intimação pessoal do réu, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Desse modo, o ato está em conformidade com o art. 392, I, do CPP, que estabelece a sua obrigatoriedade (intimação pessoal) na hipótese de réu preso, o que não era o caso dos autos. [...]



    Acerca do aventado error in procedendo, além da ausência da análise prévia da matéria por esta Corte Superior, que poderia ter sido instada a se manifestar, seja por ocasião do próprio agravo regimental interposto contra a decisão proferida nos autos do REsp n. 1.008.742/SP que restabelecera a sentença condenatória, seja por intermédio dos embargos declaratórios, não opostos pela defesa no momento oportuno, a ação revisional, no ponto referido, também não deve ser admitida, à luz do princípio da boa-fé objetiva que impede a nulidade de algibeira. [...]



    Assim, uma vez que devidamente patrocinado por defesa técnica nos autos do REsp n. 1.008.742/RS, a ausência de interposição do recurso cabível, até em face da voluntariedade que orienta os meios de impugnação, não pode ser alegada mais de 13 anos depois do julgado proferido pela Sexta Turma, datado de 6/8/2008, sob pena de se incorrer na denominada nulidade de algibeira. [...]



    Reforça-se que a defesa técnica teve a oportunidade de se manifestar, como ora o faz, por ocasião da interposição do agravo regimental, nos autos do REsp n. 1.008.742/RS, e poderia, mesmo posteriormente, por intermédio dos embargos declaratórios, o que não foi feito. 



    Neste viés, ‘a ausência de recursos, mesmo quando cabíveis, não pode ser interpretada como causa de nulidade dos processos, ante o princípio da voluntariedade’ (HC n. 235.210/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 4/10/2013). [...]



    O trabalho da defesa técnica anterior, se não suficiente aos olhos do patrono atual, não constitui, por si só, vício apto a ensejar a nulidade processual se observadas as regras que tornam hígida essa estrada processual, como no caso, no qual foram devidamente cumpridas todas as formalidades processuais no bojo do REsp n. 1.008.742/RS, pois devidamente intimada a defesa então atuante da decisão monocrática, (em 14/10/2008, autos físicos retirados no mesmo dia), tanto que interposto agravo regimental (em 24/10/2008), ao qual foi negado provimento, por v. acórdão publicado em 24/11/2008, do qual foi intimada a defesa técnica em 25/11/2008, que fez carga dos autos no mesmo dia [...]



    Muito embora a defesa técnica atual tenha sido diligente em adotar as providências que entendeu necessárias, tão logo tenha iniciado seu trabalho, a realidade do decurso do tempo é inafastável, bem como a configuração da nulidade de algibeira, porquanto a sua ocorrência não decorre tão somente do conhecimento da eiva pelo técnico defensor atuante, também pela sua alegação após longo período de tempo (no caso, a revisão criminal foi ajuizada mais de 13 anos depois da publicação do v. acórdão proferido pela Sexta Turma). [...]



    Desse modo, a presente ação revisional não tem respaldo em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 621, I, II e III, do CPP, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, prazo recursal para a atuação da nova defesa técnica, crítica à atuação defensiva anterior. 



    Por fim, é de se realçar que a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. [...]”



    In casu, observo a ausência de insurgência em relação aos suscitados vícios processuais em momento adequado, porquanto “em relação às deduzidas nulidades processuais, denota-se que [aquela] Corte Superior não foi devidamente instada a se manifestar, no tempo oportuno e pelo meio adequado”. Por oportuno, destaco a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de as nulidades processuais deverem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021)



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Demais disso, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “por não se tratar de sentença condenatória, proferida em primeiro grau, não houve intimação pessoal do réu, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Desse modo, o ato está em conformidade com o art. 392, I, do CPP, que estabelece a sua obrigatoriedade (intimação pessoal) na hipótese de réu preso, o que não era o caso dos autos”. 



    Neste contexto, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020)



    Sob outro enfoque, em relação à aduzida não interposição de recurso, consignou a Corte Superior “uma vez que devidamente patrocinado por defesa técnica nos autos do REsp n. 1.008.742/RS, a ausência de interposição do recurso cabível, até em face da voluntariedade que orienta os meios de impugnação, não pode ser alegada mais de 13 anos depois do julgado proferido pela Sexta Turma, datado de 6/8/2008, sob pena de se incorrer na denominada nulidade de algibeira”.



    Deveras, não há que se falar em nulidade decorrente da mera não interposição de recurso, mercê de se cuidarem de instrumentos previstos em lei destinados a veicular pretensões das partes em face de decisões que estejam em desacordo com seus interesses e são, dentre outros princípios, regidos pela voluntariedade. Destarte, o não exercício do direito de recorrer, por si só, não acarreta nulidade. Nesse sentido, in verbis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, “já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído”. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.454, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus , ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. TÍTULO CONDENATÓRIO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO. A suspensão da execução de título condenatório integra o campo da excepcionalidade. Indispensável é que haja quadro a revelar ilegalidade. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA. Inexiste contrariedade ao princípio da identidade física do juiz ante a realização de audiência por juízes diferentes, tendo o último proferido sentença. NULIDADE – RECURSO EXCEPCIONAL – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – INTERPOSIÇÃO – VOLUNTARIEDADE. Descabe reconhecer nulidade decorrente da ausência de interposição de recurso. Esta se submete à regra da voluntariedade, não constituindo dever da parte, razão pela qual, desde que atendidas as formalidades na ciência da decisão, a falta de impugnação a pronunciamento não implica nulidade. (HC 167.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/2021)



    Com efeito, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO